Tribunal: STF
Processo: HC 244943
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Assis Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO DESMONTAVA UM CARRO. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    II - Apesar da função constitucional das Guardas Municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos Entes Municipais, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante no artigo 301, do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em ilegalidade na prisão em flagrante. 



    III - Os Guardas Municipais flagraram indivíduo "desmanchando" um carro na via pública. Posteriormente, os agentes solicitaram autorização da moradora para o ingresso domiciliar em frente ao local do "desmanche", onde também havia um veículo BMW, produto de crime. Foram também encontrados 11,5kg de substância entorpecente no domicílio. Assim, como consequência lógica da prisão em flagrante ainda na rua, em frente à residência, tiveram o acesso expressamente autorizado pela companheira do acusado para a busca domiciliar, com sua assinatura nesse sentido. 



    IV - Quanto às circunstâncias fáticas que envolveram o flagrante, que é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 819.733 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja “reconhecida a ilicitude da ação policial na prisão de JOSÉ ASSIS MACHADO, anulando-se as provas derivadas e decorrentes da violação domiciliar”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou lícita a busca pessoal e domiciliar (eDoc 13):



    Quanto à atuação da Guarda Civil Municipal como causa de nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta Corte, há muito, firmou o entendimento de que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito" (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/08/2022).



    [...]



    Nesse sentido, embora o agravante alegue que a "Guarda Municipal (...) não sendo uma força de segurança pública" (fl. 139), no entanto, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública, no julgamento da ADPF 995, cujo julgado ficou assim ementado: 



    [...]



    Dessarte, consoante se extrai dos autos, os guardas municipais receberam denúncias especificadas de que um indivíduo estaria "desmanchando" um veículo Xsara Picasso furtado em via pública e, ao chegarem ao local, realmente constataram o acusado mexendo no referido automóvel. Ao avistar os agentes municipais, o agravante empreendeu fuga, mas foi contido e preso em flagrante. 



    Assim, apesar de a função constitucional das Guardas Municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos Entes Municipais, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão foi efetuada em típico flagrante, cuja atuação poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem ordem judicial específica e, portanto, não há que falar em " fundamentos (...) contrários aos próprios precedentes da Quinta Turma" (fl. 139), como alude o agravante.



    No tocante à suposta violação domiciliar, cumpre transcrever parte do acórdão, às fls. 56-57, no que interessa, com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Destaquem-se também as declarações prestadas por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, no sentido de que a moradora franqueou o acesso à residência e, inclusive, assinou termo nesse sentido (fl. 23 e 25, respectivamente): 



    "QUE ANGELA ROCHA DE FRAGA franqueou o acesso a sua residência conforme atesta em boletim por ela assinado que apresenta nesse ato (...) 



    QUE ANGELA ROCHA DE FRAGA franqueou o acesso a sua residência, formalizando tal ato assinando o boletim de atendimento n° 2943 (...)."



    Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de fundadas razões para a abordagem domiciliar pelos Guardas Municipais, a qual se originou de prisão em flagrante ainda na rua, em frente à residência, cujo acesso ainda teria sido expressamente autorizado pela esposa do acusado. 



    Como visto, chegaram aos agentes públicos diversas denúncias especificadas dando conta de que havia um carro ilicitamente subtraído, o qual estaria sendo desmontado em frente à residência do agravante, em via pública. 



    Em seguida, os guardas civis se dirigiram ao endereço indicado, quando perceberam o recorrente "desmanchando" o veículo Citroen/Xsara GLX, placas DDC0848, em via pública. 



    Ocorre que o acusado, ao perceber os agentes estatais, empreendeu fuga e foi contido. 



    Assim, somente após checarem e confirmarem a procedência ilícita do veículo supra, ainda em via pública, é que os guardas municipais, já munidos de fundadas razões, objetivaram o ingresso na residência do acusado, conforme se depreende de trecho do acórdão, no ponto (fl. 57):



    [...]



    Além da existência das fundadas razões da ocorrência de crime, o ingresso dos agentes estatais na residência foi franqueado por Ângela, companheira do acusado. No interior do imóvel encontraram outro veículo ilicitamente subtraído (BMW/X1, placa FKF1345), 27 caixas de cigarros contrabandeados, 17 "tabletes" de maconha, pesando 11,5 Kg, e uma balança de precisão.



    [...]



    Nesse contexto, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal ao argumento de falta de competência para investigações policiais, que no caso seriam desnecessárias pela constatação de plano da situação de flagrância. Ademais, tanto a prisão quanto a apreensão das drogas e outros ilícitos decorreram de mera consequência lógica da situação de flagrância presenciada em via pública, do "desmanche" do veículo objeto de furto/roubo, e observada sem necessidade de qualquer investigação ou diligência. Além, é claro, da autorização da moradora para o ingresso domiciliar. 



    Outrossim, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no HC n. 815.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023).



    Nesse contexto, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”



    (ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Desse modo, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante do acusado, porquanto pela leitura do acórdão recorrido, restou consignado que “os guardas civis se dirigiram ao endereço indicado, quando perceberam o recorrente "desmanchando" o veículo Citroen/Xsara GLX, placas DDC0848, em via pública”. 



    Ademais, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, HC 219.378, de relatoria do Ministro André Mendonça, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo: 



    “(...) As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)”.



    Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte que valida até mesmo a busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ainda, por sua relevância, convém transcrever trechos da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, quando do julgamento da Rcl 62.455, em que se tratou de caso fronteiriço (grifos no original):



    Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja, esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).



    Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.



    Na espécie, a decisão reclamada foi proferida em sede de habeas corpus no qual restou assentado que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, de modo que entendo pela existência de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma invocado (ADPF 995/DF). 



    Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais.



    Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública?



    Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos. 



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os guardas municipais receberam denúncias especificadas de que um indivíduo estaria "desmanchando" um veículo Xsara Picasso furtado em via pública e, ao chegarem ao local, realmente constataram o acusado mexendo no referido automóvel. Ao avistar os agentes municipais, o agravante empreendeu fuga, mas foi contido e preso em flagrante”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, além de precedida de autorização para tal. 



    De modo que o depoimento dos Guardas Municipais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Entendo, desse modo, que demonstrada a presença de justa causa, presente autorização para ingresso no domicílio. Ademais, “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF)” 



    Desse modo, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo ilegalidade a ser sanada na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente